Tribunal: STF
Processo: ADI 887
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-17
Data de publicação: 1993-06-17

Ementa:
E  M E  N  T A:  -  Ação Direta  de Inconstitucionalidade.
Medida Cautelar. Impedimentos de Governador do Estado.
           Havendo  o paragrafo  3. do  art.  118 da  Constituição do
Estado  do Amapá estabelecido  que só  se consideram "impedimentos do
Governador",  para o efeito  de ser substituido pelo Vice-Governador,
encontrar-se  aquele "em gozo de ferias" ou acometido de "doenca, que
o  impeca de exercer  efetivamente a função",  quando, na tradição do
direito  constitucional   brasileiro,  são   considerados  como  tais
(impedimentos)  todos e quaisquer  obstaculos, de fato ou de direito,
que  inibam o exercício  do mandato, e  de se deferir medida cautelar
para  suspensão, "ex  nunc", de  tais normas  restritivas, até  que o
Tribunal se pronuncie sobre o mérito da ação, ja que caracterizados o
"fumus boni juris" e "periculum in mora".
          Precedentes. Medida cautelar deferida.